Tribunal: TJMT
Processo: 1002365-11.2022.8.11.0049
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002365-11.2022.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VOLMIR PALUDO - CPF: 713.070.369-53 (APELANTE), RAQUEL ROMERO DE OLIVEIRA FERNANDES - CPF: 517.616.376-49 (ADVOGADO), VANIA TEODORA VIEIRA PALUDO - CPF: 219.583.351-34 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO PESSOAL – CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – VIABILIDADE – CONSTATAÇÃO DE AJUSTE – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA PRESTAMISTA – VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA – PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA – COBRANÇA CUMULADA DE JUROS REMUNERATÓRIOS COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A incidência da capitalização nos contratos de mútuo, em qualquer periodicidade, somente é admitida quando pactuada de forma expressa (REsp nº 1.388.972/SC). O que se verifica nos autos, no Item II - 5 do contrato havido entre as partes.

Configurada venda casada de seguro prestamista, é devida a devolução, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente.

“[...]Os juros remuneratórios consistem na contraprestação paga pelo consumidor à instituição financeira para remunerar o capital entregue, razão pela qual não pode este montante incidir no período de inadimplência, dado que, para tal finalidade, já existem as cominações específicas, a exemplo dos juros moratórios e a multa, tratando-se, neste caso, de comissão de permanência disfarçada. (N.U 1049553-29.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/03/2021, Publicado no DJE 19/03/2021)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
VOLMIR PALUDO E OUTRA
visando reformar a sentença, de Id. n.º 179501360, proferida pelo Juízo da 2ª

Vara da Comarca de Vila Rica que, nos autos dos Embargos à Execução n.º 1002365-11.2022.8.11.0049, movida por
BANCO BRADESCO S. A.
, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões, de Id. n.º 179501364, a parte discorre sobre: a) a ausência de prova documental hábil a amparar a execução; b) excesso de execução; c) abusividade na cobrança de capitalização de juros; d) irregularidade da venda casada de seguro junto com o empréstimo; e) cumulação indevida de encargos para o período de inadimplência; f) irregularidade no cálculo apresentado que aponta correção monetária pelo INPC.

Requer, assim, inicialmente, a extinção da execução, nos termos do art. 485, IV do CPC ou a cassação da sentença para determinar a juntada pela parte exequente dos extratos da conta bancária de n.º n.º 4270-6, contendo a liberação da CCB n.º 388.137.327 juntamente com a planilha de evolução do débito. No mérito, pede a reforma da sentença para afastar do contrato, objeto da execução: a) a capitalização de juros; b) a venda casa do seguro proteção financeira; e c) a cobrança indevida de juros remuneratórios no período da inadimplência, que caracteriza cumulação de encargos com a comissão de permanência.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. n.º 179501370, por meio das quais a parte adversa pede o desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos que as partes firmaram a Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo Pessoal de nº 388.137.327, emitida em 07.01.2020, com vencimento pactuado para o dia 06.05.2020, sendo propiciado pela instituição financeira, ora apelada, o crédito no valor de RS 60.000,00 (sessenta mil reais) aos demandados, ora apelantes.

Em razão da inadimplência, a instituição financeira ajuizou ação de execução alegando ser credora da quantia atualizada de R$ 115.602,52 (cento e quinze mil, seiscentos e dois reais e cinquenta e dois centavos).

Os apelantes opuseram embargos do devedor, refutando a regularidade da execução, o valor e questionando a legalidade dos encargos pactuados.

Conforme relatado, o Magistrado
a quo
julgou improcedente os embargos e desta decisão insurgem-se os recorrentes.

Pois bem. Analisarei ponto a ponto as questões suscitadas.

Da regularidade da demanda executiva.

A parte recorrente refuta a regularidade da inicial, sob o argumento de que não restou demonstrada a certeza, liquidez e exigibilidade do título.

Afirma que estão ausentes provas documentais essenciais como a demonstração de liberação do crédito e a planilha de evolução do débito.

Sobre o ponto, o art. 798 do CPC, assim dispõe:

“Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente:

I - instruir a petição inicial com:

a) o título executivo extrajudicial;

b) o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia certa;

c) a prova de que se verificou a condição ou ocorreu o termo, se for o caso;

d) a prova, se for o caso, de que adimpliu a contraprestação que lhe corresponde ou que lhe assegura o cumprimento, se o executado não for obrigado a satisfazer a sua prestação senão mediante a contraprestação do exequente;

II - indicar:

a) a espécie de execução de sua preferência, quando por mais de um modo puder ser realizada;

b) os nomes completos do exequente e do executado e seus números de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica;

c) os bens suscetíveis de penhora, sempre que possível.

Parágrafo único. O demonstrativo do débito deverá conter:

I - o índice de correção monetária adotado;

II - a taxa de juros aplicada;

III - os termos inicial e final de incidência do índice de correção monetária e da taxa de juros utilizados;

IV - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso;

V - a especificação de desconto obrigatório realizado.”

No caso, em consulta aos autos da Execução de n.º 1001672-27.2022.8.11.0049, no Id. n.º 93708950, verifica que foi realizado, em 07.01.2020, um empréstimo no valor de R$60.000,00 (sessenta mil reais), para pagamento no prazo de 102 dias, em 06.05.2020, em parcela única, no valor de R$70.399,30 (setenta mil, trezentos e trinta e nove reais e trinta centavos).

A partir disso, o banco juntou aos autos, no Id. n.º 9370895 dos autos da execução, os demonstrativos da operação, com a atualização a partir do vencimento, no caso, 06.05.2020, tendo por base o valor da parcela única de R$70.399,30 (setenta mil, trezentos e trinta e nove reais e trinta centavos).

No segundo quadro é possível verificar os índices que foram aplicados. Quanto a liberação dos valores, o mesmo se verifica no extrato de Id. n.º 179500996:

Desse modo, a meu ver, não há irregularidade que torne a exordial inepta, pois é possível identificar o valor do empréstimo, o seu vencimento em parcela única no prazo de 120 dias e a atualização decorrente desta parcela.

Por outro lado, a parte devedora não refuta o crédito disponibilizado e não demonstra ter realizado o pagamento de qualquer quantia.

Com efeito, não merece amparo a pretensão da parte no ponto.

Da capitalização de juros.

Em relação à capitalização de juros, os contratos bancários são típicos contratos de consumo e, portanto, na interpretação das cláusulas deve ser observado o disposto no art. 46 do CDC, que veda a incidência de normas implícitas e de difícil compreensão,
in verbis
:

“Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance”.

Razão disto, no que tange à capitalização de juros, as regras devem ser claras de modo a evitar presunções. Nesse sentido é o acórdão do STJ:

“CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO. A capitalização de juros deve ser prevista de modo expresso no contrato, porque em relação ao consumidor não valem as cláusulas implícitas. Agravo regimental não provido.”
(STJ. AgRg no Ag 875067/PR, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, TERCEIRA TURMA, julgado em 06.12.2007, DJ 01.02.2008 p. 481)”

Sobre o tema, até recentemente adotava-se o entendimento do STJ no seguinte sentido:

“Súmula nº 539: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

“Súmula nº 541: A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Assim, a incidência da capitalização dos juros nos contratos bancários era permitida quando a) pactuada de forma expressa; ou b) quando comprovada que a taxa de juros anual fosse superior ao duodécuplo da taxa mensal.

No entanto, em julgamento mais recente, o Superior Tribunal de Justiça referendou entendimento no sentido de que a incidência da capitalização dos juros em contrato de mútuo depende de pactuação expressa, afastando a possibilidade de sua presunção.

Nestes termos, colaciono a ementa do Recurso Especial nº 1.388.972/SC, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA – ARTIGO 1036 E SEGUINTES DO CPC/2015 – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS – PROCEDÊNCIA DA DEMANDA ANTE A ABUSIVIDADE DE COBRANÇA DE ENCARGOS – INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA VOLTADA À PRETENSÃO DE COBRANÇA DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. 1. Para fins dos arts. 1036 e seguintes do CPC/2015. 1.1 A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação. [...] 2.5 Recurso especial parcialmente provido apenas para afastar a multa imposta pelo Tribunal a quo[...]”
(STJ. REsp nº 1.388.972/SC, Relator Ministro Marco Buzzi, J. em: 08.02.2017).

Neste aspecto, a incidência da capitalização dos juros não pode ser presumida, descabendo, portanto, reputar como válida a cobrança do citado encargo apenas por constatar a existência de diferença entre as taxas de juros mensal e anual.

Dentro deste norte, transcrevo trechos do acórdão referido:

“[...] a capitalização,
seja em periodicidade anual ou ainda com incidência inferior à ânua
– cuja necessidade de pactuação, aliás, é firme na jurisprudência desta Casa -,
não pode ser cobrada sem que tenham as partes contratantes, de forma prévia e tomando por base os princípios basilares dos contratos em geral, assim acordado
, pois a ninguém será dado negar o caráter essencial da vontade como elemento do negócio jurídico, ainda que nos contratos de adesão, uma vez que a ciência prévia dos encargos estipulados decorre da aplicação dos princípios afetos ao dirigismo contratual.

[...]

Assim,
tendo em vista que nos contratos bancários é aplicável o Código de Defesa do Consumidor (súmula 297/STJ), a incidência da capitalização de juros
,
em qualquer periodicidade
- na hipótese, a anual -
não é automática
,
devendo ser expressamente pactuada
, visto que, ante o princípio da boa-fé contratual e a hipossuficiência do consumidor, esse não pode ser cobrado por encargo sequer previsto contratualmente [...].”

No caso dos autos, consta no contrato de Id. n.º 93708950 dos autos da Execução de n.º 1001672-27.2022.8.11.0049, no item II - 5 indicação expressa prevendo a incidência da capitalização diária de juros, o que autoriza a cobrança do encargo.

Do Seguro Proteção Financeira.

Em relação à cobrança do contrato de seguro prestamista, com razão a parte recorrente.

De acordo o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1639320/SP, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, consolidou o entendimento de que: “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada”,
porque além de configurar venda casada, é proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradoras.

A propósito, segue jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ.DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
.” (STJ REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

No caso em questão, ao analisar o contrato, é possível verificar que a contratação do seguro, no valor de R$1.038,00 (um mil e trinta e oito reais), se deu no bojo do contrato de financiamento, caracterizando a venda casada, estando vinculada à escolha de uma seguradora pertencente ao mesmo grupo econômico da instituição financeira.

Nesse caminhar, resta evidente a venda casada de seguro prestamista, o que vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, sendo devida a devolução dos valores cobrados indevidamente na forma simples.

A propósito, este Sodalício já decidiu:

“E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA PRESTAMISTA - VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – ARTIGO 86 DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico. Configurada venda casada de seguro de proteção financeira, é devida a devolução, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente. A repetição do indébito se dá de forma simples, quando a cobrança amparou-se em disposição contratual que, até então, não havia sido declarada abusiva. [...]”
(TJ-MT - AC: 00077621720168110037 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 04/03/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2020).

Dos encargos moratórios.

Os recorrentes aduzem que o contrato não possui a previsão de cobrança de comissão de permanência, mas há a descrição de cobrança cumulada de juros remuneratórios com outros encargos no período da inadimplência.

No contrato, verifica-se que no Item 5.1 a indicação de cobrança no caso de atraso de juros remuneratórios e juros moratórios, além de multa de 2% sobre o valor do débito e honorários.

Sobre o tema, a jurisprudência deste Sodalício é no sentido de que não podem ser cumulados no período da inadimplência os juros remuneratórios e moratórios, pois possuem caráter diverso. De modo que a sua cobrança faz as vezes da comissão de permanência. Desse modo, não agiu bem o douto sentenciante em sua análise.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES – ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA – JUROS REMUNERATÓRIOS QUE FAZEM AS VEZES DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA- CUMULAÇÃO COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE – CUMULAÇÃO INDEVIDA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – RESTITUIÇÃO SIMPLES –ADMISSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...] A comissão de permanência constitui encargo incidente quando constituída a mora, apresentando o caráter múltiplo de atualizar e remunerar a moeda, não podendo haver a cumulação de multa com juros e comissão de permanência. Constatada a cobrança de juros remuneratórios, fazendo às vezes de comissão de permanência, cumulada com encargos outros, deve-se afastar do contrato previsão dessa natureza, diante de sua ilegalidade. [...]”
(N.U 0024001-89.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 26/02/2021)

“RAC – EMBARGOS À EXECUÇÃO – 08 (OITO) OPERAÇÕES BANCÁRIAS CONTRATADAS PELOS ARRENDATÁRIOS DO HOSPITAL JARDIM CUIABÁ – ALEGADA CONEXÃO COM A AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL EM QUE CONTENDAM A ARRENDANTE (TERCEIRA ESTRANHA À EXECUÇÃO) E A ARRENDATÁRIA (DEVEDORA DOS CONTRATOS BANCÁRIOS) – VÍNCULO EMBRIONÁRIO DAS LIDES INOCORRENTES – RECURSO DOS DEVEDORES DESPROVIDO – OMISSÃO NA SENTENÇA QUANTO À CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS NO PERÍODO DA NORMALIDADE CONTRATUAL – VALIDADE DA TAXA DE JUROS APLICÁVEIS AOS CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS INTERBANCÁRIOS (CDIS) COMO ENCARGO DA NORMALIDADE – COBRANÇA ABUSIVA COMO CONSECTÁRIO DA MORA – RECURSO DA COOPERATIVA CREDORA PROVIDO EM PARTE. [...] 5 - Os juros remuneratórios consistem na contraprestação paga pelo consumidor à instituição financeira para remunerar o capital entregue, razão pela qual não pode este montante incidir no período de inadimplência, dado que, para tal finalidade, já existem as cominações específicas, a exemplo dos juros moratórios e a multa, tratando-se, neste caso, de comissão de permanência disfarçada.”
(N.U 1049553-29.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/03/2021, Publicado no DJE 19/03/2021)

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar a restituição, de forma simples, do valor cobrado no Contrato de n.º 388.137.327, a título de seguro prestamista, e afastar a cobrança dos juros remuneratórios no período da inadimplência.

Considerando os contornos deste julgado, redistribuo o ônus sucumbencial de modo que 30% fica a encargo do apelado e 70% a encargo dos apelantes.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023